Tribunal: TJDFT
Processo: 0732383-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732383-52.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SORAYA SANTOLIN DE PAULA, WALTER TEODORO DE PAULA, INTEGRA PARTICIPACOES C/C LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de SORAYA SANTOLIN DE PAULA: “O art. 833, inciso IV, do CPC, estabelece que as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis, não havendo exceção que permita o bloqueio de qualquer quantia nas contassalário do devedor. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não vem admitindo, sequer, a penhora de 30% da verba salarial, seguindo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que também vem entendendo pela impenhorabilidade absoluta das verbas salariais. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POR INICIATIVA PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA AVALIAÇÃO NÃO CONDIZ COM O VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA BACENJUD. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Em relação ao pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do agravado, melhor sorte não lhes assiste, pois já firmada a tese pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, de que o salário é absolutamente impenhorável. 5. Vislumbra-se, assim, que o entendimento esposado no julgado mencionado pelos agravantes, na peça recursal, já se encontra superado, além de contrariar a regra constante do art. 833, IV, do novo CPC. 6. Recurso desprovido. (Acórdão n.1161241, 07047397620188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 04/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PERCENTUAL SALÁRIO. INADIMISSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTÍCIA DAS VERBAS INDICADAS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CPC. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, afastou qualquer possibilidade de penhora sobre verbas de natureza salarial, dirimindo anterior controvérsia e sedimentando o entendimento de que as remunerações, vencimentos, subsídios, entre outros, são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra inserta no art. 833, inc. IV, do CPC. 2. Recurso desprovido. (Acórdão n.1158725, 07163598520188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. DESCONTO DIRETO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTÍCIA DA VERBA. VEDAÇÃO LEGAL ABSOLUTA. REVISÃO DE POSICIONAMENTO EXTERNADO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INEXISTÊNCIA PARA O MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A margem consignável de 30% (trinta por cento) do subsídio ou remuneração de maneira alguma se confunde com a penhora judicial de proventos do executado, que encontra vedação nos termos do art .833, IV do CPC. 2. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo REsp no 1184765/PA, afastou a possibilidade de penhora de salários, vencimentos ou proventos direto na folha de pagamento do executado, sedimentando o entendimento de que as verbas salariais são impenhoráveis. 3. Não ocorre preclusão na análise de matéria de ordem pública, sendo lícita a mudança de entendimento externada anteriormente pelo magistrado em decisão interlocutória, ainda mais diante da alteração legislativa e jurisprudencial sobre o tema. 4.Recurso desprovido. (Acórdão n.1158502, 07173661520188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não se mostra razoável o deferimento da medida no caso dos autos, considerando o valor do débito e o salário da devedora. Assim, indefiro o pedido de penhora das verbas salariais na conta-salário do devedor. Intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, indicar providência útil à satisfação da obrigação e que ainda não foi realizada nos autos, bem como para se manifestar sobre a hipótese de suspensão do feito na forma do art. 921, §1o, do CPC. Frise-se que o arquivamento dos autos não importará em baixa do nome do devedor do Cartório de Distribuição porque ainda pendente a dívida objeto dos autos.” O Agravante sustenta que a jurisprudência vem flexibilizando a regra da impenhorabilidade da remuneração quando a hipótese concreta revelar que a sua constrição parcial não prejudicará a subsistência do devedor e de sua família, como é o caso dos autos. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a penhora de 25% da remuneração da Agravada ou para determinar que ela indique bens penhoráveis. Preparo recolhido (ID 39732934). É o relatório. Decido. A jurisprudência tem flexibilizado, em algumas circunstâncias, a regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sobretudo quando se verifica que a constrição de parte da remuneração do executado não compromete sua subsistência digna e de sua família. Sob essa perspectiva é possível divisar, pelo menos em princípio, a probabilidade do direito do Agravante. Não se identifica, todavia, risco de dano, pois não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual do Agravante até o julgamento do recurso, mesmo porque, em caso de provimento, a constrição poderá ser implementada com eficácia. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator